Tribunal: TJDFT
Processo: 0713348-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVER DOS PAIS DE SUPERVISIONAREM OS INTERESSES DOS FILHOS. DIREITO AO RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE A VIDA ESCOLAR DOS FILHOS. CONDUTA DA ESCOLA AMPARADA EM INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA, MAS RAZOÁVEL, DO CONTRATO E DA LEGISLAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. MULTA PREVISTA NO § 6o DO ARTIGO 1.584 DO CÓDIGO DE PROCESSO. INAPLICÁVEL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos morais e a aplicação de multa diária (prevista no artigo 1.584, § 6o, do Código Civil), pela recusa da apelada/ré em fornecer a documentação referente à vida escolar da filha do apelante/autor. 1.1. Em suas razões, o apelante pede a reforma da sentença, objetivando a procedência dos pedidos formulados na inicial.
2. Os deveres dos pais incluem supervisionar os interesses dos filhos, permitindo-se a ambos o direito de solicitar informações e prestar contas sobre qualquer questão a afetar a educação de seus filhos. 2.1. A legislação vigente estabelece que a responsabilidade de educar, criar e supervisionar os filhos recai sobre ambos os pais, independentemente de serem casados ou separados. 2.2. O direito de receber informações sobre a vida escolar dos filhos menores é visto como parte do dever de educação, garantido a ambos os pais, ainda que apenas um tenha a guarda dos filhos ou seja o responsável financeiro. Qualquer interpretação diversa levaria a conclusão que pais separados não têm o direito de participar da vida de seus filhos, sendo excluídos das decisões relativas aos filhos comuns. 2.3. Garantir ao pai não-guardião o acesso às informações escolares do filho é, antes de tudo, um direito da criança e do adolescente a preservar-lhes o desenvolvimento e preparação para o exercício da cidadania, haja vista competir a ambos os genitores os deveres de educar e preparar os filhos para a vida adulta. 2.4. Com efeito, para obter as informações relativas à vida escolar da filha, garantidas por lei, é prescindível que o apelante seja o titular do contrato de prestação de serviços educacionais.
3. No caso concreto, apesar da recusa indevida da apelada em fornecer a cópia do contrato de prestação de serviços e a planilha detalhada dos materiais escolares de 2023, a dizerem respeito à vida escolar da filha do apelante, tal conduta adveio da interpretação equivocada, mas razoável, do contrato e da legislação de regência, porque acreditava-se que havia uma impossibilidade legal oriunda da Lei Geral de Proteção de Dados, não se configurando, portanto, o dano moral. 3.1. A mencionada recusa foi prontamente remediada pelo deferimento da tutela de urgência para determinar à apelada, circunstância a atestar que o apelante obteve a documentação a contento. 3.2. A apelada não cometeu nenhum dano que pudesse macular a honra, a imagem ou a integridade psicológica do apelante. 3.4. Nessa seara, não se discute a aflição e a preocupação pela qual passou o apelante quanto ao seu direito de supervisionar os interesses da filha, mas sim a inexistência de requisitos ensejadores do dano moral, quais sejam: a conduta ilícita, o nexo de causalidade, o dano ou prejuízo. Inexistentes tais elementos, não há que se falar em dano moral. 3.5. Precedente: “[...] 1. Caracteriza o dano moral a violação de algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, como o nome, a honra, a liberdade, a integridade física, dentre outros, o que enseja igualmente o dever de indenizar. 2. É necessário a constatação da conduta antijurídica causadora do malefício, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano decorrente de ação ou omissão, capaz de produzir sentimento de dor ou de tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física do indivíduo. [...] 4. Embora os fatos narrados possam ter causado frustrações e desconforto ao autor, não se evidencia conduta passiva de ser enquadrada como ensejadora de dano moral. Cabendo lembrar que o dever de reparação nasce da existência de ato ilícito, o qual não restou evidenciado no caso concreto. [...].” (07047628820208070020, Relator(a): Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 5/6/2024).
4. A multa estipulada na decisão que concedeu a tutela de urgência não foi aplicada à apelada, porquanto a liminar foi cumprida no prazo assinalado pelo juízo.
5. A norma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 5.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração do percentual dos honorários advocatícios devidos pelo apelante fixados na sentença, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa.
6. Recurso improvido.